Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Processo : 0723596-34.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 130399749 dos autos originários n. 0738056-57.2021.8.07.0001) proferida em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado, bem assim, a alegação de excesso de penhora, apresentadas pelo executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular que “não há que se falar em excesso de penhora pelo fato de o valor do bem superar o valor da dívida executada, uma vez que em caso de eventual hasta pública, haverá o pagamento do débito ora vindicado e eventual saldo remanescente será devidamente restituído ao executado”. Mandou intimar o exequente para dizer se anui com a avaliação realizada por perito particular do executado. Caso persista a discordância ao laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, determinou a produção de prova pericial para avaliar o imóvel, devendo a perícia ser custeada pelo executado. Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de redução da penhora para incidir tão somente sobre a fração ideal correspondente à garantia do débito em discussão, conforme dispõem os arts. 831 e 874 do CPC, a fim de observar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Salienta que a avaliação realizada por oficial de justiça dá conta de que o imóvel vale quase 10 (dez) vezes o valor do débito. Defende que “não há qualquer impedimento legal capaz de impossibilitar a divisão do imóvel penhorado em fração ideal, a fim de satisfazer a garantia do valor objeto de execução”. Aduz que a juízo da causa teria homologado a avaliação realizada, sem levar em consideração que o pedido de desmembramento é possível e exige diligências prévias. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para que “se proceda a redução da constrição do imóvel penhorado ao percentual de 20%”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No entanto, a partir de uma análise sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. A verificação de eventual excesso de penhora pressupõe a existência de informações precisas sobre o valor atualizado do débito e o valor dos bens penhorados, a fim de possibilitar o confronto entre os dois valores, sendo indispensável a avaliação dos bens indicados à penhora, especialmente quando não é atribuído valor pelo executado. Essa é a inteligência emanada do art. 874 do CPC. A propósito, orienta o aresto deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGES. AVALISTAS. EXCESSO DE PENHORA. I - Os cônjuges assinaram o contrato na condição de avalistas, de acordo com a cláusula contratual expressa, portanto, não se trata de mera outorga uxória, como alegado. Legitimidade passiva da esposa para figurar no polo passivo da execução. Rejeitada exceção de pré-executividade. II - Inviável aferir o alegado excesso de penhora no estágio processual em que se encontra a execução, porquanto os imóveis constritos ainda não foram avaliados, art. 874 do CPC. III - Agravo de instrumento provido. (AGI 0738427-58.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 2/12/2020, publicado no PJe 18/12/2020. Negritado) No caso, a penhora incidiu sobre um imóvel rural, destacada da Fazenda Pedra, situada no Município de Serranópolis/GO, com a denominação de Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área de 365,0316ha dentro das divisas e confrontações constantes na certidão de matrícula n. 6.339 do Cartório de Registro de Imóveis de Serranópolis/GO (id. 112341198 na origem). De acordo com a petição inicial da ação originaria e planilha anexada, em maio de 2019, o débito era de R$ 413.437,65. Já a avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça em 11.05.2022, embora impugnada, monta a quantia de R$ 5.292.500,00 (id. 128754722 – p. 25/26 na origem), sugerindo excesso de penhora, o que, entretanto, não se pode afirmar com segurança, por dois motivos: (i) a uma porque não foi apresentada planilha atualizada do débito; e (ii) a duas porque o próprio executado afirma que sua esposa seria proprietária de metade do imóvel (id. 129840557 na origem). Ademais, ainda que o valor dos bens penhorados seja consideravelmente superior ao crédito do exequente, a redução da penhora só se mostra factível quando incidente sobre vários bens ou que o bem penhorado, por sua natureza, possa ser dividido sem prejuízo à execução. Nesse passo, tratando-se de imóvel individualizado pela matrícula, a princípio, a penhora deve incidir sobre a sua integralidade, sob pena de torná-la inócua ou de difícil ou impossível alienação, cabendo ao executado eventual saldo remanescente, caso o bem seja alienado em hasta pública. Ao depois, embora, em tese, seja possível o desmembramento de imóvel, essa medida pressupõe que o imóvel seja suscetível de cômoda divisão e que haja prévia avaliação, nos termos do art. 872, § 2o, do CPC. Além do mais, nos termos do art. 894 do CPC, mesmo quando o imóvel admitir cômoda divisão, a alienação será em sua integralidade se não houve lançador (§ 1o) e, de resto, “a alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado” (§ 2o), o que não ocorreu na espécie. Para ilustração, colho da jurisprudência desta Corte a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. DESMEMBRAMENTO DE PENHORA. ARTIGOS 872 §1o E 894 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CÔMODA DIVISÃO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. PREÇO VIL. MUDANÇA DO PERCENTUAL PARA A SEGUNDA HASTA. ART. 891 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme artigos 872, § 1o, e 894, caput, do CPC, a "cômoda divisão" é pressuposto para se perquirir a viabilidade da divisão do imóvel. Na hipótese dos autos, é nítido que o imóvel não comporta cômoda divisão, pois foi remembrado para a formação de um único lote, já existindo edificação na área, de modo que eventual divisão do imóvel tenderia a criar lotes sem a observância dos critérios fundiários e urbanísticos, prescindindo também de vistorias e avaliações. 2. O Código de Processo Civil, ao consagrar o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805), também determinou que a execução se realize no interesse do exequente (art. 797), devendo ser observada, ressalvadas as particularidades dos casos concretos. 3. Conforme jurisprudência desta corte, a desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opte-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. 4. Existe presunção legal de preço vil em lances inferiores a 50% do valor de avaliação, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0712803-75.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018) Enfim, dispõe o art. 805 do CPC que, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Todavia, além de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados” (parágrafo único). Nesse sentido: [...] 4. Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. Precedente. 5. A penhora em dinheiro, por si só, não revela excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar in concreto que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que, no caso, não ocorreu. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020) Aqui, o agravante não indicou meios mais eficazes e menos onerosos para determinar a pretendida redução da penhora, pois, além de não observar o procedimento para possível desmembramento do imóvel rural, sequer demonstrou a viabilidade da medida. Logo, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que, por enquanto, houve apenas a intimação do exequente-agravado para dizer se concorda com o laudo de avaliação particular apresentado pelo agravante, inexistindo informações de que o imóvel esteja em vias de ser alienado. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator